Tribunal: TJES
Processo: 5011114-46.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011114-46.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL
RELATOR: DES. SUBST.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
VÍCIO DE NEGÓCIO JURÍDICO RETRATADO EM TRASLADO DE ESCRITURA PÚBLICA
–

AUSÊNCIA DE DEFEITO ÍNSITO AO ATO REGISTRAL
QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESPECIALIZADO

–
DECLARADA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

A arguição de
vícios extrínsecos ao ato registral,
relacionados ao
conteúdo de
negócio jurídico subjacente,
extrapola a competência d
o Juízo
Especializad
o
, deve
ndo
ser
declarada
a competência da Vara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de "conflito negativo de competência" suscitado pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária n.º 0013607-78.2016.8.08.0048, ajuizada por MARCELA GUIMARÃES DA SILVA CECATO e RAFAEL ANGELO SOUZA CECATO em face de ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com o objetivo de obter provimento jurisdicional que lhes assegure a revisão de dívida oriunda de contrato imobiliário havido entre as partes, anulando, por conseguinte, o translado de escritura pública que serve de substrato à cobrança supostamente abusiva.

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a pretensão inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, aqui Suscitado, que, por considerar
“que a pretensão autoral reside em declarar a nulidade de escritura pública”
,

declinou de sua competência em favor da Vara da Fazenda Pública Estadual daquele Foro (fls. 233/234).

Com a remessa do feito ao Juízo Suscitante, sobreveio a instauração do presente conflito sob o argumento de que
“
a celeuma gira em torno, exclusivamente, da (in)existência do negócio jurídico objeto da Escritura Pública que se pretende anular
”
, inexistindo, portanto, questão registral a ser analisada, visto que os autores da demanda principal
“
em momento algum discute
[m]
eventual ilegalidade no ato do Delegatário em si, razão pela qual o Tabelião sequer fora incluído na presente relação processual, e nem mesmo o ente público estadual
”
(id 30506781 do processo referência).

Por despacho de id 6113005, designou-se o Juízo Suscitado para apreciar as questões urgentes, nos moldes do artigo 955,
caput
, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6448361, opinando pela fixação da competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, aqui Suscitado, para o processamento da referida ação judicial.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Cuida-se de "conflito negativo de competência" suscitado pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária n.º 0013607-78.2016.8.08.0048, ajuizada por MARCELA G
UIMARÃES DA SILVA CECATO e RAFAEL ANGELO SOUZA CECATO em face de ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com o objetivo de obter provimento jurisdicional que lhes assegure a revisão de dívida oriunda de contrato imobiliário havido entre as partes, anulando-se, por conseguinte, o translado de escritura pública que serve de substrato à cobrança supostamente abusiva.

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a pretensão inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, aqui Suscitado, que, por considerar
“que a pretensão autoral reside em declarar a nulidade de escritura pública”
,

declinou de sua competência em favor da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente daquele Foro (fls. 233/234).

Com a remessa do feito ao Juízo Suscitante, sobreveio a instauração do presente "conflito negativo de competência" sob o argumento de que
“
a celeuma gira em torno, exclusivamente, da (in)existência do negócio jurídico objeto da Escritura Pública que se pretende anular
”
, não havendo questão registral a ser analisada, visto que os autores da demanda principal
“
em momento algum discute
[m]
eventual ilegalidade no ato do Delegatário em si, razão pela qual o Tabelião sequer fora incluído na presente relação processual, e nem mesmo o ente público estadual
”
(id 30506781 do processo referência).

Por despacho de id 6113005, designou-se o Juízo Suscitado para apreciar as questões urgentes, nos moldes do artigo 955,
caput
, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6448361, opinando pela fixação da competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, aqui Suscitado.

Pois bem.

Da petição que inaugura a demanda matriz colhe-se o seguinte excerto:

“Os requerentes realizaram, por escritura pública, compromisso de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, com os requeridos devidamente qualificados no preâmbulo desta petição.
A referida escritura pública está lavrada às fls. 238/253 do livro nº 07,
datada de 12.09.2011,
da tabeliã – Nelisa Galante de Melo, da Comarca de Nova Venécia – Espírito Santo.

[...]

[...] na data de
09.12.2015
no Cartório de Tabelionato de Notas e Registro Civil Lúcio Santos, no
município e Comarca de Pedro Canário/ES
, foi realizado o Traslado da Escritura de livro 07, que
NÃO FOI ASSINADO PELOS REQUERENTES
, como se vê da cópia da ‘nova escritura’ anexa.

Compulsando, detidamente, o traslado fácil é perceber que o mesmo traz consigo alterações significativas para as partes, inclusive desfavoráveis para os Requerentes, mormente prazos e
valores
, sendo que esse último subiu vertiginosamente em relação ao que estava na primeira escritura.

[...]

Nesse contexto [...], frente aos vastos absurdos cometidos indevidamente pelas Requeridas em desfavor dos Requerentes, torna-se obrigatória a intervenção do Poder Judiciário na presente lide para que dessa maneira afaste as ilegalidades e atrocidades que acobertam a presente demanda, devolvendo, assim, a isonomia ao contrato celebrado
inter pars
. [...]” [fls. 03/08]

O exame da pretensão autoral revela, portanto, que a declaração de nulidade invocada como causa para o deslocamento da competência tem como único fundamento a existência de suposto vício no negócio jurídico subjacente ao traslado de escritura, cuja desconstituição é postulada não por haver no referido documento público defeito de natureza formal, mas, sim, por se reputar inexistente o seu próprio objeto.

Em casos que tais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que a competência para a análise do feito deve ser fixada no Juízo Cível, a teor do que se infere dos arestos colacionados a seguir:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO PÚBLICO. JUÍZO SUSCITADO, CÍVEL, QUE DECLINOU DA SUA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO SUSCITANTE, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E REGISTROS PÚBLICOS.
VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
QUESTÃO EMINENTEMENTE CÍVEL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO
. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA RECONHECIDA.

I- Segundo o § 1º do art. 55 do CPC/2015, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

II- O juízo de Registros Públicos é competente para processar e julgar as causas que se refiram diretamente aos atos notariais, como se pode depreender do art. 59, inc. I, alínea a, do referido Diploma Legal.

III- As Varas Cíveis, a seu turno, possuem a denominada competência residual, ou seja, incumbe a elas apreciar todas as causas que não estejam afetas aos juízos especializados, conforme enuncia o art. 58 da já referida LC 234/02.

IV- No caso em apreço, a causa não se refere diretamente a Registros Públicos, mas, sim, a um suposto vício do negócio jurídico cujo reconhecimento poderá acarretar, como desdobramento lógico, a invalidação do registro no álbum imobiliário.

V-
Considerando-se que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel levado a registro relaciona-se a vícios extrínsecos ao ato registral, extrapolando a competência da Justiça Especializada, deve ser acolhido o conflito para declarar a competência da Vara Cível
.

VI- Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo Suscitado (2ª Vara Cível de Serra).

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200004578, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2021, Data da Publicação no Diário: 29.04.2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUÍZO DA VARA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

1)
O pretendido cancelamento da anotação averbada na matrícula do imóvel não decorre de defeito ínsito a esse ato registral, e sim da rescisão do negócio jurídico que lhe deu causa
. Melhor dizendo, o cancelamento da anotação objurgada não prescinde da discussão a respeito da validade do contrato de promessa de compra e venda que a deu causa.

2) Nesse sentido, o autor requer a declaração de nulidade do contrato de promessa de compra e venda e, por conseguinte, o cancelamento da sua averbação na matrícula do imóvel. Trata-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, de modo que
a apreciação do requerimento de cancelamento pressupõe o provimento do pedido de declaração de nulidade do contrato. Não se trata, pois, de mero exame dos atos de registro
.

3) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170062192, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)”

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, aqui Suscitado, para processar e julgar a ação ordinária tombada sob o n.º 0013607-78.2016.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 12/03/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/03/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões